Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717440-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANDERSON GERALDO DE CASTRO, CARTÃO BRB S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 73680674, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.503.603 (Tema 1.402), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “Fixação de honorários de sucumbência por equidade, nas causas que não envolvem a Fazenda Pública”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 76147595). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031